Tribunal: TJDFT
Processo: 0716651-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716651-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JUSCILENE CHAGAS XAVIER REU: JACIRA LOPES GESTEIRA D E S P A C H O Pela derradeira vez, faculto à autora que regularize sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, por meio da juntada de nova procuração, haja vista que a de ID 77247513 datada de 25 de abril de 2025 já foi objeto de renúncia e não pode ser renovada. Intime-se pessoalmente. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora